Tribunal: TJES
Processo: 5012777-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012777-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. D. S. G. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO NOS MESMOS MOLDES E VALORES ANTERIORMENTE PACTUADOS. COBRANÇA EXORBITANTE DE COPARTICIPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO MATERIAL DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, representado por seu genitor, que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida e determinou a aplicação de multa diária, bem como a comprovação da emissão de boletos compatíveis com os valores historicamente praticados e o restabelecimento imediato do tratamento multidisciplinar junto à Clínica Alecrim. A agravante sustenta a legalidade da cobrança de coparticipação prevista contratualmente e a inexistência de descumprimento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores excessivos a título de coparticipação, após o restabelecimento formal do plano de saúde, caracteriza descumprimento material da tutela de urgência que determinou a manutenção do contrato nos mesmos moldes e valores anteriormente pactuados; e (ii) estabelecer se é legítima a imposição de astreintes diante da inviabilização financeira do acesso do menor ao tratamento multidisciplinar indispensável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eficácia das decisões judiciais não se restringe ao cumprimento meramente formal ou cadastral da obrigação, exigindo a concretização prática do resultado determinado judicialmente.

4.
O art. 537 do CPC autoriza a imposição de astreintes como mecanismo coercitivo destinado a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações de fazer.

5.
A cláusula de coparticipação em contratos de plano de saúde possui previsão legal no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e, em abstrato, não configura ilegalidade.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da coparticipação em patamar que imponha severa restrição ao acesso do usuário ao tratamento de saúde, especialmente quando transfere ao beneficiário o financiamento substancial ou quase integral do procedimento.

7.
A emissão de boletos em valores significativamente superiores ao padrão histórico da mensalidade contratada descaracteriza o cumprimento da ordem judicial que determinou o restabelecimento do plano nos mesmos moldes e valores anteriormente praticados.

8.
A cobrança de valores elevados de coparticipação para custeio de terapias multidisciplinares essenciais ao tratamento de menor com TEA severo cria barreira financeira incompatível com a preservação do direito fundamental à saúde e com a proteção integral da criança.

9.
O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação judicial de limites à coparticipação em tratamentos relacionados ao TEA quando necessária à preservação do acesso contínuo ao tratamento especializado.

10.
A interrupção do tratamento multidisciplinar decorrente da inviabilidade econômica imposta pelas cobranças excessivas evidencia o descumprimento material da tutela de urgência e legitima a manutenção das medidas coercitivas impostas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O restabelecimento formal de plano de saúde desacompanhado da manutenção de condições financeiras compatíveis com os valores anteriormente pactuados caracteriza descumprimento material da tutela de urgência. 2. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde não pode ser aplicada em patamar que inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento médico essencial. 3. É legítima a imposição de astreintes quando a operadora de saúde adota conduta que, por via indireta, frustra a efetividade da decisão judicial destinada à continuidade do tratamento de menor com TEA. 4. O Poder Judiciário pode limitar ou coibir cobranças de coparticipação que imponham obstáculo financeiro desproporcional ao tratamento multidisciplinar indispensável à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII. CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.563.986/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.08.2017, DJe 06.09.2017. STJ, REsp 1.671.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018. STJ, AgInt no REsp nº 1.938.146/CE. STJ, AgInt no AREsp nº 1.328.093/DF. STJ, REsp nº 2.237.769/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 11.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. nº 5000147-97.2025.8.08.0055), ajuizada por
M. D. S. G.
, representado por seu genitor, E. C. G, reconheceu o descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida e determinou: (i) aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; (ii) intimação da agravante para comprovar, no prazo de 24 horas, a emissão de boletos nos moldes pactuados e o restabelecimento do tratamento junto à Clínica Alecrim.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada por M. D. S. G., menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo , em face das requeridas, pleiteando o restabelecimento do plano de saúde contratado e a garantia de continuidade de seu tratamento multidisciplinar intensivo junto à Clínica Alecrim.

Em sua inicial (autos de origem n.º 5000147-97.2025.8.08.0055, Id 64001891), o autor narrou, em síntese, que o contrato assistencial coletivo por adesão (Id 66163011) havia sido indevidamente cancelado pelas operadoras.

Em 27/02/2025, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (Id 64139653), determinando que as requeridas restabelecessem o plano de saúde do menor, no prazo de 24 horas, "nos mesmos moldes e valores anteriormente pactuados", assegurando a continuidade das terapias na Clínica Alecrim, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

Ato contínuo, as rés noticiaram o cumprimento formal do comando com a reativação cadastral do plano (Id 64793016 e Id 64793035). No entanto, em julho de 2025, o autor peticionou nos autos informando o severo descumprimento da ordem judicial (Id 75084059). Destacou que, a pretexto de aplicar o regime de coparticipação, a operadora e a administradora passaram a emitir faturas com importes astronômicos e inviabilizadores: enquanto o valor base histórico da mensalidade girava em torno de R$ 339,66, os boletos passaram a ostentar cobranças excessivas, tais como o boleto de novembro/2024 no valor total de R$ 1.895,70 (sendo R$ 1.890,00 apenas de coparticipação), o boleto de dezembro/2024 no montante de R$ 3.831,06 (embutindo R$ 3.480,00 de coparticipação retroativa de outubro/2024) e o boleto de maio/2025 fixado em R$ 1.500,00 (sendo R$ 1.380,00 de coparticipação pelas sessões eletivas), inviabilizando materialmente o pagamento pela família e provocando a consequente interrupção dos atendimentos na Clínica Alecrim.

A decisão agravada (Id 75167747) acolheu a insurgência do beneficiário e decidiu nos seguintes moldes: reconheceu o descumprimento da tutela antecipada, aplicou a multa cominatória fixada desde a intimação da liminar original e determinou que as requeridas comprovassem em 24 horas a emissão de boletos compatíveis com o padrão histórico anterior e o restabelecimento imediato do tratamento do menor.

A agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão originária não vedou a cobrança de coparticipação;
(ii)
a coparticipação está expressamente prevista no contrato firmado com a administradora QUALICORP;
(iii)
inexiste descumprimento, uma vez que o plano foi restabelecido nos moldes contratuais;
(iv)
eventual interpretação extensiva da decisão ultrapassa os limites do comando judicial original, comprometendo a segurança jurídica;
(v)
inexiste perigo de dano irreparável e há risco inverso à coletividade usuária do plano.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de afastar as penalidades e multas cominatórias que lhe foram impostas pelo juízo originário.

Decisão lançada no Id n. 15354196 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à imposição da multa cominatória e demais medidas coercitivas, mantido o cumprimento nos estritos limites da decisão originária.

Contrarrazões apresentadas por M. D. S. G., representado por seu genitor, no Id n. 16803551, pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 19894338, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar se a conduta da operadora de saúde de exigir valores exorbitantes a título de coparticipação, multiplicando o custo mensal do plano de saúde, configura descumprimento da ordem liminar de restabelecimento do plano de saúde do menor autista
"nos mesmos moldes e valores pactuados"
, legitimando a aplicação de sanções coercitivas.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15354196, deferi inicialmente o pedido de efeito suspensivo pretendido pela operadora agravante. Contudo, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição exauriente e após aprofundada análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, dos documentos destrinchados do processo de origem e do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão liminar, motivo pelo qual passo a reformá-la para negar provimento ao agravo de instrumento.

Como ponto de partida, impõe-se sublinhar que a eficácia das decisões do Poder Judiciário não se esgota no plano meramente formal ou cadastral. O instituto das astreintes, previsto no art. 537 do Código de Processo Civil, visa precipuamente compelir a parte ao cumprimento real e prático da obrigação de fazer. Portanto, restabelecer o plano nos registros do computador da empresa, mas emitir faturas em valores manifestamente impagáveis para a realidade do consumidor, constitui nítido descumprimento da tutela por via transversa ou oblíqua.

A par disso, ressalta-se que não se nega a legalidade abstrata das cláusulas de coparticipação, ferramenta de regulação financeira expressamente chancelada pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998. Contudo, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou balizas hermenêuticas intransponíveis, vedando a instituição de fatores de coparticipação que representem uma restrição severa ou inviabilização do acesso aos serviços de saúde suplementar, transmudando-se em financiamento quase integral do tratamento pelo próprio usuário.

A propósito, oportuno colacionar os precedentes paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça que consubstanciam essa orientação:

"Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque 'percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário' (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei.
Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.
"

(STJ, AgInt no REsp 1563986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

"
A declaração de abusividade/validade da cláusula contratual de coparticipação dependerá da análise das circunstâncias concretas da avenca, a depender da expressa e clara previsão no contrato, se o financiamento do procedimento por parte do usuário é parcial ou integral, se seu pagamento implica severa restrição ao acesso aos serviços.
"

(STJ, REsp 1671827/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

No mesmo sentido, firmaram-se as diretrizes nos julgamentos do AgInt no REsp nº 1.938.146/CE e do AgInt no AREsp nº 1.328.093/DF.

No caso concreto, o incremento das faturas mensais, que saltaram do patamar regular de R$ 339,66 para cifras absurdas de R$ 1.895,70, R$ 1.500,00 e até R$ 3.831,06, representa uma elevação desarrazoada que desborda de qualquer finalidade puramente moderadora.

Trata-se de menor portador de Transtorno do Espectro Autista em grau severo, necessitando de dezenas de sessões mensais especializadas. Exigir que a família arque com milhares de reais de coparticipação por mês equivale a impor uma barreira financeira intransponível, forçando a descontinuidade do tratamento e malferindo o direito à saúde da criança.

Brilhante e irretocável foi o parecer do d. Procurador de Justiça, Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta (Id 19894338), cujos fundamentos adoto como razão de decidir,
in verbis
:

"A expressão 'nos mesmos moldes e valores anteriormente pactuados' remete, inequivocamente, ao padrão de pagamento mensal que o beneficiário realizava regularmente antes da ruptura contratual — ou seja, a mensalidade de R$ 339,66. A cobrança de valores até quase quatro vezes superiores (R$ 1.663,48) frustrava o exato resultado prático que a tutela pretendia assegurar: a continuidade do acesso ao tratamento do menor. (...) A reativação do contrato com a manutenção de cobranças que tornavam o plano financeiramente impagável para a família representou, na essência, o descumprimento do comando judicial, pois eliminou, por via oblíqua, o acesso ao tratamento que a decisão visava proteger."

Nada obstante, convém destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente a possibilidade e adequação da imposição judicial de limites quantitativos para a coparticipação em tratamentos de saúde de menores com autismo, justamente para evitar o estrangulamento financeiro da entidade familiar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em apelação cível, manteve a obrigação de custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e limitou a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado, excluindo apenas a condenação por danos morais.

2. A Recorrente sustenta violação aos arts. 51 do CDC, 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, 21, 23 e 24 da LINDB e 421 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a cláusula de coparticipação, no percentual de 30% sobre o custo das terapias e atendimentos ambulatoriais, seria integralmente exigível ou, subsidiariamente, que deveria ser admitida a cobrança do saldo remanescente, diluído em mensalidades futuras até a quitação. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos limites do recurso especial, é possível afastar a limitação imposta pelo Tribunal de origem à cobrança de coparticipação em plano de saúde - fixada em até duas mensalidades do plano - e autorizar a cobrança integral do percentual contratual ou do saldo remanescente, quando o acórdão recorrido fundamenta-se em interpretação de cláusulas contratuais e em circunstâncias fáticas relativas à inviabilização do acesso do beneficiário ao tratamento essencial.

III. Razões de decidir

4. Reconheceu-se a admissibilidade formal do recurso especial (cabimento e tempestividade), por ter sido interposto contra acórdão que negou provimento à apelação, com base no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

5. A Corte de origem assentou que, embora a cláusula de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde encontre respaldo no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 e, em abstrato, não seja abusiva, a cobrança ilimitada, no caso concreto, comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento multidisciplinar essencial e contínuo, caracterizando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde, razão pela qual limitou a coparticipação a duas mensalidades do plano.

6. Verificou-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
(i) é válida a cláusula de coparticipação quando prevista contratualmente e em patamar que não importe financiamento integral do tratamento pelo beneficiário; e
(ii) é admissível a fixação judicial de parâmetros de moderação, inclusive com limite mensal atrelado ao valor da mensalidade, para evitar que a coparticipação se torne fator de inviabilização do acesso ao serviço de saúde.

7. Concluiu-se que a pretensão recursal de restabelecer a cobrança integral da coparticipação, no percentual contratual, ou de autorizar a cobrança do saldo remanescente em parcelas mensais, exigiria o reexame das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas que embasaram a limitação fixada pelo Tribunal de origem, providência vedada em recurso especial, à luz dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

8. Diante da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da coparticipação condicionada à preservação do acesso do consumidor ao tratamento e sobre a possibilidade de limitação do valor a até duas mensalidades, reconheceu-se a incidência da Súmula 83 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

9. Recurso especial não conhecido.
(STJ, Terceira Turma, REsp n. 2.237.769/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 11/5/2026).

Portanto, evidenciado que a conduta da operadora frustrou as determinações de salvaguarda do menor e esvaziou a utilidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, revela-se acertada a decisão interlocutória objurgada que aplicou a sanção coercitiva correspondente ao período de descumprimento material e determinou o reajuste das faturas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo outrora concedido e mantendo inalterada a respeitável decisão recorrida de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar